Tribunal: TJSP
Processo: 0016834-35.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016834-35.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JHANFER
BONO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso interposto por
Jhanfer Bono dos Santos, nos termos do voto do E. Revisor, Des. Augusto de
Siqueira, que declarará voto vencedor; vencido parcialmente este Relator, que
dava parcial provimento ao recurso e que permanece com o acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016834-35.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo 10a Vara Criminal Central
Apelante: Jhanfer Bono dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 13094
Vistos.
Jhanfer Bono dos Santos interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 22.11.2017, prolatada pela MMa Juíza
de Direito da 10a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, que o
condenou à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso
no artigo 157, “caput”, do Código Penal (fls. 177/180).
Em suas razões, a Defesa requereu, em
preliminar, o reconhecimento da nulidade da sentença, por vício de
fundamentação quanto à dosimetria da pena. No mérito, pleiteou a
desclassificação da conduta para a modalidade tentada, a redução da pena e
a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 186/193).
Já o Ministério Público, em contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
198/202).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 231/239).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, anoto que, ao contrário do alegado
pela Defesa, a MMo. Juíza sentenciante fundamentou a fixação da pena-
base acima do mínimo legal, conforme disposto às fls. 178, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo o que se falar,
portanto em vício de fundamentação. No mais, a adequação da exasperação
da pena confunde-se com o mérito e com ele será apreciada.
Passo ao mérito.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, “caput”, do Código Penal, porque, no dia 07.03.2017, por volta
das 07h30min, na Rua Capitão Busse, Jaçanã, na cidade e Comarca de São
Paulo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de simulacro de arma de fogo, um telefone celular da marca Samsung e um
óculos de sol, pertencentes a José Benedito Neife Sobrinho.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
o condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para desclassificar a conduta para a
modalidade tentada e reduzir as penas, uma vez que, no mais, analisando-
se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade
pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do réu, a materialidade e a
autoria do delito ficaram bem demonstradas pela prova colhida nos autos.
Com efeito, a materialidade delitiva ficou
evidenciada em face do boletim de ocorrência (fls. 12/15), do auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 16), do auto de exibição e apreensão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17/18), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo
em vista que a confissão do réu em Juízo (fls. 177/180 gravação
audiovisual) foi corroborada pelos demais elementos de provas trazidos
aos autos, tais como os depoimentos da vítima José Benedito Neife
Sobrinho e das testemunhas Victor Gonçalves dos Santos e Gustavo
Monteiro dos Santos (fls. 177/180 gravação audiovisual).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria dos delitos, a
condenação foi de rigor.
Todavia, o pedido de desclassificação da conduta
para a forma tentada merece ser acolhido, na medida em que, muito
embora já tivesse empregado a grave ameaça e a violência contra a vítima
e se apoderado de bens da daquela, o acusado foi abordado pelo policiais
quando ainda não tinha iniciado fuga, tendo as testemunhas Victor e
Gustavo salientado que procederam à abordagem no momento em que o
réu apontava o simulacro de arma de fogo em direção à cabeça da vítima,
ainda junto do veículo dela. Neste contexto, respeitado o entendimento da
I. Magistrada, embora tenha havido a inversão da posse de bens do
ofendido, estes não foram retirados por completo da esfera da
disponibilidade da vítima.
Em tais circunstâncias, considerando que o
acusado não percorreu todo o 'iter criminis', deve ser reconhecida a forma
tentada do crime.
Assim, quanto à pena, a sentença merece reparo.
Na primeira fase, a MMo. Juíza sentenciante fixou a
pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por considerar que o réu
tem “personalidade voltada para a pratica de crimes pela análise de sua vida
pregressa tem-se que está envolvido em crimes de roubo desde o ano de
2006. Já foi condenado e cumpriu pena pelas praticas dos crimes praticados.
Nota-se, no entanto, que já teve determinada regressão de regime por
conclusão de sindicância que levou inclusive a perda de dias remidos ante a
falta grave praticada. Apesar de que o réu dizer que já havia cumprido toda
a sua pena, as fls. 139 o que se observa é que ainda está em cumprimento
execução criminal de decisão que o condenou definitivamente perante a 8a
Vara da Capital aos 11.10.2013 porquanto estaria no cumprimento de
livramento condicional. Não bastasse isso, a vítima, um homem de 66 anos de
idade disse que o réu usou de violência na pratica do delito. Com a arma de
brinquedo que portava, mas sem saber que era um simulacro, teria recebido
coronhada na cintura e a arma apontada e encostada em sua nuca” e que
“até o distrito policial o réu estava rindo, a demonstrar que não se importava
com a prisão ou que estava sob efeito de alguma droga”. Todavia, tal
aumento não se mostrou adequado, uma vez que, à exceção daquele utilizado
para fins de reincidência, consta dos autos o registro de somente uma
condenação definitiva em nome do réu (fls. 138), sendo certo que
condenações não definitivas, inquéritos policiais e processos em andamento,
extintos ou suspensos, ou em que houve a absolvição, não podem ser
considerados como maus antecedentes ou como evidência de má
personalidade, conforme Súmula 444 Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena-base”.
Ademais, a mera existência de inquéritos policiais
e ações penais em curso não demonstrem, por si só, conduta social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprovável, porquanto, conforme ensina Júlio Fabbrini Mirabete, a conduta
social do agente refere-se “a sua situação nos diversos papéis
desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas
ao trabalho, à vida familiar, etc.” (in Manual de Direito Penal, 28a. Ed.,
vol. I, p. 286). No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci: “Conceito
de conduta social: é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto
da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, etc. [...] É natural que a
simples folha de antecedentes não presta para afirmar ser a conduta do
acusado boa ou ruim.” (in “Código Penal Comentado”, Ed. RT, 11a
edição, 2012, pp. 426/427).
Consigne-se, ainda, que o fato de o acusado ter
cometido falta grave ou praticado novo delito durante o cumprimento de
livramento condicional já acarreta consequências no âmbito da execução
penal, não podendo ser aqui utilizado para agravar a reprimenda.
Assim, considerando os maus antecedentes do réu
(fls. 138) e que as circunstâncias do crime extrapolaram aquelas inerentes
ao tipo penal, porquanto, além da grave ameaça, houve o emprego de
violência contra vítima idosa, entendo mais adequada a fixação da pena-
base 1/4 acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 11 dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Na segunda fase da dosimetria, presentes a
circunstância agravante da reincidência (fls. 139) e a circunstância
atenuante da confissão espontânea, a sentenciante compensou-as,
mantendo as penas sem alteração. Observo, neste ponto, que o réu foi
beneficiado com a compensação integral, já que a reincidência é específica,
o que justificaria algum aumento de pena. Todavia, ante a ausência de
insurgência ministerial, a sentença não pode ser objeto de modificação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Na derradeira etapa, reconhecida a forma tentada
do delito e considerando o maior “iter criminis” percorrido, na medida em
que o acusado empregou a grave ameaça e a violência contra a vítima e se
apoderou de bens dela, somente não consumando o delito em razão da
eficiente ação dos policiais militares, reduzo as penas de 1/3, resultando,
agora, em 03 anos e 04 meses de reclusão e 08 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o
crime praticado mediante grave ameaça e violência, com emprego de
simulacro de arma de fogo, na via pública, o que gera grande insegurança
social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas,
demonstrando a ousadia e o destemor do réu. Some-se a isso o fato de o
acusado ter maus antecedentes e ser reincidente específico, já tendo sido
condenado a penas de reclusão, em regime fechado, por crimes
patrimoniais, e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a fixação de
regime diverso do fechado não seria suficiente à prevenção e reprovação
da conduta.
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da quantidade de pena, tampouco da gravidade
abstrata do delito, mas dos maus antecedentes e da reincidência, inclusive
específica, bem como das circunstâncias concretas em que praticado o
crime em questão, reveladores da necessidade da imposição do regime
mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Todavia, fiquei vencido em parte pela douta
maioria, que entendeu por bem negar provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, por maioria, rejeitaram a preliminar e
negaram provimento ao recurso interposto por Jhanfer Bono dos Santos,
mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos; vencido
parcialmente este Relator, que dava parcial provimento ao recurso.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de Voto
Apelação Criminal n. 0016834-35.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 10a Vara
Apelante: Jhanfer Bono dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto n. 37890
Vistos.
Ao relatório da respeitável sentença (fls. 177/180), acrescenta-
se que Jhanfer Bono dos Santos foi condenado a cumprir pena de 6 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo,
por infração ao artigo 157, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, apelou. Em preliminar, busca o reconhecimento
da nulidade da sentença, por vício de fundamentação quanto à dosimetria da
pena. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade
tentada, a redução da pena e a fixação do regime inicial semiaberto.
Apresentadas as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Respeitado entendimento em sentido diverso, a hipótese é de
desprovimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, é desarrazoado o pedido de nulidade. A
sentenciante bem fundamentou a fixação da pena-base acima do mínimo
legal, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Não há confundir concisão com carência de fundamentação.
No mérito, igualmente, o recurso não comporta provimento.
A acusação é a de que o réu, nas circunstâncias de tempo e
lugar descritas na denúncia, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida
com simulacro de arma de fogo, o telefone celular, marca “Samsung” e os
óculos de sol, bens móveis pertencentes ao ofendido José Benedito Neife
Sobrinho.
Bem caracterizado o delito de roubo.
A materialidade consubstancia-se nos autos de prisão em
flagrante, exibição, apreensão e de reconhecimento.
A autoria, igualmente, é inafastável.
Em juízo, sob contraditório e na presença de advogado, o réu
confessou o crime.
A vítima, pessoa idosa, relatou os fatos detalhadamente. Disse
que o réu a abordou com arma de fogo e anunciou o roubo. Colocou a arma
em sua cabeça e desferiu-lhe coronhada. Arrecadou seus pertences, momento
em que foi abordado pelos policiais. Reconheceu o acusado com certeza.
Os policiais atuantes na ocorrência relataram os fatos com
segurança e coerência. Realizaram a abordagem no momento em que o réu,
na posse dos bens da vítima, ainda apontava o simulacro de arma de fogo em
direção à sua cabeça, junto do veículo dela.
Diante de tal quadro, a condenação era medida que se
impunha, tanto que não impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange às penas, respeitado o entendimento do E.
Relator, o apelo não comporta provimento.
Muito embora não haja demonstração da personalidade
criminosa do acusado, a gravidade concreta da conduta, cometida contra
pessoa idosa e com emprego desnecessário de violência física, pois já rendida
a vítima, e ainda, por agente que estava em livramento condicional e sendo
portador de maus antecedentes, justifica o acréscimo de metade da pena-
base, conforme muito bem fundamentado pelo juízo de origem.
Na segunda etapa, compensou-se adequadamente a confissão
com a reincidência.
O crime atingiu a consumação. A abordagem policial ocorreu
após o apoderamento, pelo réu, dos bens da vítima. O fato de ainda não ter
iniciado a fuga, mantendo a ameaça contra o ofendido, são inidôneas à
configuração da tentativa.
Os bens já haviam saído da esfera de disponibilidade da
vítima, alcançando a consumação.
Nesse sentido é o teor da Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o
crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
A despeito do quantum de pena, inferior a oito anos, e do lapso
de prisão processual (detração), o regime fechado é o adequado, tendo em
vista o fato de ter sido o crime praticado mediante grave ameaça e violência,
com emprego de simulacro de arma de fogo, na via pública, o que gera grande
insegurança social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente
trágicas, demonstrando a ousadia e o destemor do réu. Some-se a isso o fato
de ser portador de maus antecedentes e reincidente específico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se na íntegra a r. sentença condenatória.
Augusto de Siqueira
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
10BD2722
9
12
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA
10C56FE4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0016834-35.2017.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.